Tribunal: STJ
Processo: 5039686-64.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850986 - RS (2025/0040069-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FORTUNY ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - SP362836
EMBARGADO
: CULTURALI ARQUEOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
FERNANDO MAICO SILVEIRA MÜLLER - RS109027
MAIANNY DE OLIVEIRA NUNES - RS112362
MARIO HENRIQUE ODY - RS054202A
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:24:34
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 8a56b960-57f2-4ae2-ae1a-0f8764ea84f2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850986 - RS (2025/0040069-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: FORTUNY ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - SP362836
EMBARGADO
: CULTURALI ARQUEOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
FERNANDO MAICO SILVEIRA MÜLLER - RS109027
MAIANNY DE OLIVEIRA NUNES - RS112362
MARIO HENRIQUE ODY - RS054202A
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por FORTUNY ENERGIA BRASIL
LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno que interpusera, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de conhecimento em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da decisão
de inadmissibilidade: ausência de violação do art. 1.022 do CPC.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ Fl. 647)
Documento eletrônico VDA50357784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:51
Código de Controle do Documento: d45b713f-af4b-4e18-9db7-096837f18352

Nas razões do presente recurso, a embargante sustenta omissão no acórdão
embargado, sob o fundamento de que "em que pese o entendimento proferida na r.
decisão que indevidamente não conheceu o Agravo, mantida na oportunidade do v.
acórdão que julgou o agravo interno, a questão jurídica que retorna ao Poder Judiciário
por fruto do efeito devolutivo do Recurso Especial consiste em chancelar, ou não, a
interpretação da Lei Federal (in casu, o ao art. 239, 248, §2o; e art. 1.022, inciso II; e art.
1.025, caput, todos do Código de Processo Civil) de admissão da possibilidade de citação
de pessoa jurídica, o ato formal de absoluta relevância ao processo, dado que por ele se
configura a triangulação da relação entre as partes, por pessoa comprovadamente sem
nenhuma relação com a empresa Recorrente." (e-STJ Fl. 656)
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto o acórdão embargado trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
Consoante consignado no acórdão embargado, a decisão de admissibilidade
do recurso especial inadmitiu o apelo interposto pelo embargante com base nestes
fundamentos: i) ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC e ii) incidência da Súmula 7/STJ.
Ocorre que a embargante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade do seguinte óbice: ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC.
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verificou-se
que a embargante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos
da decisão agravada, de modo que restou mantida a incidência da Súmula 182/STJ à
espécie.
Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão,
pois o agravo não foi conhecido em razão de sua irregularidade formal (Súmula 182 do
STJ), o que lhe prejudica o exame do mérito recursal.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50357784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 22:58:51
Código de Controle do Documento: d45b713f-af4b-4e18-9db7-096837f18352

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.850.986 / RS
Número Registro: 2025/0040069-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50080207920188210008 50396866420248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FORTUNY ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS : RAFAEL PAVAN - SP168638
FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - SP362836
AGRAVADO
: CULTURALI ARQUEOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADOS : VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
FERNANDO MAICO SILVEIRA MÜLLER - RS109027
MAIANNY DE OLIVEIRA NUNES - RS112362
MARIO HENRIQUE ODY - RS054202A
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FORTUNY ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: RAFAEL PAVAN - SP168638
FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - SP362836
Documento eletrônico VDA51385589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 2ffaa3c8-1f16-4dab-a5cc-103a495feb81

EMBARGADO : CULTURALI ARQUEOLOGIA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA
ADVOGADOS
: VIVIANE CARDOSO OLIVEIRA - RS047697
FERNANDO MAICO SILVEIRA MÜLLER - RS109027
MAIANNY DE OLIVEIRA NUNES - RS112362
MARIO HENRIQUE ODY - RS054202A
DIOGO IVAN PACHECO DAPPER - RS131135
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:28
Código de Controle do Documento: 2ffaa3c8-1f16-4dab-a5cc-103a495feb81